Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-17.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011656-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NILDES SOTERIO DE CAMPOS - CPF: 569.874.631-15 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LINHARES PEREIRA - CPF: 028.127.191-76 (VÍTIMA), RAFAELA DOS SANTOS - CPF: 703.531.254-40 (VÍTIMA), EVERTON LUCAS DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 619.551.473-02 (VÍTIMA), LUIS BATISTA DA SILVA - CPF: 809.966.803-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
TRÂNSITO
(ART.
303 E 306
,
DO CBT
) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O RECOLHIMENTO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
325, § 1º, I e
350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
IMPOSIÇÃO DE
ADIMPLÊNCIA QUE ENSEJA
RIA
PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”
(STJ.
AgRg
no HC 583258/MG).

2
. Ordem Concedida.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
NILDES SOTÉRIO DE CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única de Tapurah (MT)
,
que
nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1
000431-64.2024.8.11.0108

conced
eu
a liberdade provisória ao indiciado, ora paciente, mediante pagamento de fiança.

Em suas razões sustenta que o paciente foi preso em flagrante
e se encontra segregado em razão da suposta prática do delito tipificado no art.

303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
e que e
m audiência de custódia realizada em
02 de abril de 2024, às 17 horas
,
a autoridade coatora
lhe
concedeu

a
liberdade provisória
, todavia,
condicionada
ao cumprimento de medidas cautelares e ao pagamento de fiança

arbitrada em
R$

1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
.

Aduz
que
o paciente não possui condições de pagar a fiança nesse valor, já que
se

encontra
desempregado
e sem condições de trabalhar em decorrência das lesões causadas pelo acidente e que e
stá
sendo patrocinado pela Defensoria Pública
Estadual
.

Com tais argumentos
,
requer a concessão da ordem liminar e posterior conf
i
rmação
no
mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial
veio
instruída com a documentação de Id.
2
12544179
a
212544181
.

O pedido liminar foi deferido em plantão judicial por esta relatoria (Id. 212867156).

Informações prestadas no Id. 213820152.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
216893667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação,
o presente Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
NILDES SOTÉRIO DE CAMPOS
foi preso em flagrante no dia 30 de março de 2024, em razão do cometimento, em tese, do
s
delito
s
de
embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo
, tipificado
s
no
s

art
s
.
303 e 306
,
do Código Brasileiro de Trânsito.

Submet
ido à audiência de custódia, o J
uízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança, visto que o paciente, supostamente, não apresenta risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“In
casu
, embora presentes os indícios de autoria e materialidade quanto ao delito atribuído ao increpado, vislumbro que ele
não possui antecedentes criminais, não demonstra periculosidade social,
tampouco o delito foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Dessarte, não se verificando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, de modo que não se justifica a restrição da liberdade do indivíduo, que, insista-se, antes da condenação, somente pode ter tal direito, de índole constitucional e garantista, cerceado ou tolhido, quando evidenciada a periculosidade na própria ação delitiva ou por outros elementos de convicção colhidos na fase do inquisitório, o que não é o caso dos presentes autos.

(...)

Assim, conclui-se que a imposição das medidas cautelares alternativas inseridas no artigo 319 do CPP se revelam mais adequadas e proporcionais ao caso em comento e, portanto, com fundamento nos artigos 310,
inciso e
321, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
NILDES SOTERIO DE CAMPOS,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

(...)

No caso do presente feito, considerando-se que a pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao delito perpetrado é inferior à 04 (quatro) anos, verifica-se a incidência do Artigo. 325 do Código de Processo Penal, devendo o valor da fiança ser fixado de acordo com a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade. À vista de todas as informações constantes dos autos, e atento às condições socioeconômicas declaradas pelo indiciado,
ARBITRO

a fiança em
01 (um)
salário mínimo
, qual seja o valor de R$ 1.412, 00 (mil quatrocentos e doze reais).”
(Autos n. 1000431-65.2024.8.11.0108
–

Pje
1º Grau –
Id. 149267812)

Como se percebe, o Juízo de primeiro grau concluiu que, no caso, é cabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada, contudo, ao recolhimento de fiança, arbitrada em
R$ 1.412, 00 (mil quatrocentos e doze reais)
.

Consoante a jurisprudência do STJ, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas a liberdade provisória mediante fiança, exige seja declinada fundamentação concreta que demonstre a necessidade da cautelar aplicada para assegurar algum bem ou interesse relativo aos meios ou fins do processo, o que não se verifica na hipótese.

No termo de qualificação e vida pregressa consta declaração do paciente no sentido de que trabalha como p
edreiro
e recebe mensalmente o valor de R$ 3
0
.000,000 (t
rinta
mil reais),
entretanto, em atenção
à
documentação acostada a
exordial
em Id. 212544180 e 212544181, bem como o fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, torna nítida a real situação financeira do paciente.

Frisa-se que o paciente é autônomo e, conforme documentação anexa, desde o acidente está desempregado, não possuindo renda fixa para seu sustento e de sua família
, de modo que
a manutenção
d
o valor
arbitrado
a
título
de
fiança está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

No caso,
em consonância com o parecer ministerial,
tem-se que ficou demonstrado que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança
que lhe foi imposta,
sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois se diferente fosse e tivesse condições para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente
o faria para evitar o
efetivo
cumprimento do decreto de prisão
tão logo
o recebimento de
sua
alta hospitalar
.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Impõe-se destacar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente, cabendo consignar que a incapacidade de quitar a obrigação não pode ser óbice intransponível à liberdade
por ele

almejada, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem
a necessidade de manutenção de
sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva,
configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018,
DJe
26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter
pago
a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais,
em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 19/6/2023)
”
(grifos meus).

Dessa forma, imperativa a confirmação d
a liminar de concessão de
liberdade provisória
a
o paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não possui condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO A ORDEM
em favor de
NILDE
S
SOTÉRIO DE CAMPOS
, para isentá-lo do paga
mento da fiança arbitrada pelo J
uízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024